Tribunal: TJDFT
Processo: 0705671-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOTIFICAÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL IRREGULAR. NULIDADE. RECONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO. MANUTENÇÃO. AFASTAMENTO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA NÃO CONTEMPLADO NA SENTENÇA EXEQUENDA. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. NECESSIDADE. CPC. ART. 503.
1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado regularmente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, cujo dispositivo declarou a nulidade da execução extrajudicial a partir da notificação e o acórdão manteve todos os seus termos
2. Ausente deliberação quanto à suspensão do pagamento dos encargos resultantes da mora dos agravantes, que declararam ciência quanto ao seu inadimplemento contratual, como se observa desde a petição inicial, a nulidade decorrente da inobservância do procedimento previsto em lei para a execução extrajudicial não é suficiente para afastar as consequências advindas do descumprimento contratual e estão previstas expressamente na lei de regência (Lei no 9.514/1997).
3. No cumprimento de sentença é vedada a rediscussão das matérias dirimidas pelo título judicial, assim como a implementação de interpretações que não foram abordadas no julgado e cujas consequências dependam de expressa previsão legal, ainda que se tratasse de matérias de ordem pública, diante da preclusão consumativa, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso.
4. Nos termos do CPC, art. 503, não é possível estender a interpretação e pleitear consequência que não consta nos limites da sentença exequenda.
5. Recurso conhecido e não provido.